Tribunal: CARF
Processo: 10675.721146/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2016
DESPESAS. FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
CLÁUSULA DE WASH OUT. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO DA COFINS NÃO CUMULATIVA.
A natureza jurídica da cláusula de wash out é de indenização por lucros cessantes, representando ingresso de receita nova. Nos termos da legislação de regência, a Cofins incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, compreendendo a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O Superior Tribunal de Justiça definiu, tanto em relação aos juros de mora pagos em decorrência de sentenças judiciais, quanto aos juros contratuais, que, muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial, tributável pela Cofins não-cumulativa.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721146/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.979 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2016
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive,
para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão
direito a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre
o faturamento mensal.
CLÁUSULA DE “WASH OUT”.
INDENIZAÇÃO POR
LUCROS
CESSANTES. BASE DE CÁLCULO DA COFINS NÃO CUMULATIVA.
A natureza jurídica da cláusula de “wash out” é de indenização por lucros
cessantes, representando ingresso de receita nova. Nos termos da legislação de
regência, a Cofins incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
compreendendo a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/77 e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O Superior Tribunal de Justiça definiu, tanto em relação aos juros de mora
pagos em decorrência de sentenças judiciais, quanto aos juros contratuais, que,
muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica
de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial,
tributável pela Cofins não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso para (i)
por unanimidade de votos, afastar a glosa sobre fretes na operação de venda para formação de
lote de exportação; e (ii) por voto de qualidade, negar provimento à exclusão da parcela do
“wash-out” da base de cálculo das contribuições, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira
Kotzias (Relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, que lhe davam provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721146/2017-60
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/JFA:
“O interessado transmitiu o PER no 01731.49712.070217.1.5.18-9438, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo (básico e presumido) do
1o trimestre de 2016;
Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas no Despacho Decisório no
829/2018/DRF/UBERLÂNDIA/MG, visando compensar os débitos nelas declarados
com o crédito acima;
A DRF- UBERLÂNDIA/MG, com base em Temo de Verificação Fiscal, emitiu
Despacho Decisório no 829/2018/DRF/UBERLÂNDIA/MG no qual reconhece
parcialmente o direito creditório, deduz do total reconhecido os valores usados nas
Dcomps acima e o antecipado na forma da Portaria MF no 348/2014;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
I - TEMPESTIVIDADE;
II - CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA;
III - JULGAMENTO EM CONJUNTO:
IV - DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA MANIFESTANTE;
V - DAS GLOSAS A SEREM CANCELADAS:
V.1 - PREMISSAS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO DOS
FRETES;
V.1.1 - FRETE CONTRATADO PELA MANIFESTANTE PARA TRANSPORTE
DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS ATÉ O PORTO, PARA
FORMAÇÃO DO LOTE DE EXPORTAÇÃO;
V.1.2 -DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS COM FRETE COMO INSUMO;
V.1.2 - FRETES EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO FOI LOCALIZADA A NOTA
DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS – PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL;
VI - DA ANÁLISE DAS RECEITAS;
VI.1 - NÃO TRIBUTAÇÃO DA RECEITA DE WASH-OUT AUFERIDA JUNTO À
COACRIS - COOP. AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS;
VII - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA;
VIII – PEDIDO;
É o breve relatório.”
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

Diante disso, em 09/07/2020, a DRJ/JFA prolatou Acórdão n. 09-75.543 em que
reconheceu a improcedência da manifestação de inconformidade. Ocorre que, em 12/08/2020,
por meio do Acórdão n. 106-000.532, esta mesma DRJ/JFA, cancelou a referida decisão diante
da constatação de erros, o que motivou a realização de novo julgamento. Assim, por meio do
acórdão retificador, a DRJ/JFA concluiu pela manutenção da conclusão apresentada no despacho
decisório, julgando improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. BASE DE CÁLCULO
A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total
das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, inclusive sobre as oriundas de operações de
WASH-OUT.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, alegando que: (i) o acórdão recorrido seria nulo diante de
ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa; (ii) o frete dos produtos até o
porto para formação de lote é contratado junto a uma empresa terceira (pessoa jurídica),
contribuinte de PIS e COFINS, sendo, dispêndio ser essencial às suas atividades (caracterizando-
se, pois, como verdadeiro insumo), além de despesa enquadrada como frete na operação de
venda, o que de igual forma possibilita a tomada do crédito; (iii) quanto aos fretes em que não
foram localizadas nota de aquisição das mercadorias transportadas, defende que o direito
creditório independe da verificação das NFs, já que se caracteriza como etapa da operação de
venda e que os demais documentos disponibilizados nos autos (planilhas, conhecimentos de
transporte, NFs frete e NFs de retorno do depósito) seriam suficientes para afastar eventuais
dúvidas e fazer prevalecer a verdade material; (iv) que as os valores recebidos pela Recorrente da
COACRIS - COOP. AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS não se referem à indenização
contratual ou qualquer receita tributável pelo PIS e pela COFINS, tratando-se de mera
recuperação de custo em razão de contrato de fornecimento pago e não cumprido pela empresa
em questão; e (v) a eventual multa por declaração não homologada é questão alheia aos fatos e
direitos discutidos nos presentes autos, não podendo ser discutida neste processo.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos de
admissibilidade previstos em lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

Conforme indicado no relatório, versam os presentes autos sobre homologação de
créditos pleiteados em PER/DComp, parcialmente homologados pela fiscalização em sede de
despacho decisório.
O recurso voluntário é pautado nos seguintes argumentos: (i) o acórdão recorrido
seria nulo diante de ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa; (ii) o frete
dos produtos até o porto para formação de lote é contratado junto a uma empresa terceira (pessoa
jurídica), contribuinte de PIS e COFINS, sendo, dispêndio ser essencial às suas atividades
(caracterizando-se, pois, como verdadeiro insumo), além de despesa enquadrada como frete na
operação de venda, o que de igual forma possibilita a tomada do crédito; (iii) quanto aos fretes
em que não foram localizadas nota de aquisição das mercadorias transportadas, defende que o
direito creditório independe da verificação das NFs, já que se caracteriza como etapa da operação
de venda e que os demais documentos disponibilizados nos autos (planilhas, conhecimentos de
transporte, NFs frete e NFs de retorno do depósito) seriam suficientes para afastar eventuais
dúvidas e fazer prevalecer a verdade material; (iv) que as os valores recebidos pela Recorrente da
COACRIS - COOP. AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS não se referem à indenização
contratual ou qualquer receita tributável pelo PIS e pela COFINS, tratando-se de mera
recuperação de custo em razão de contrato de fornecimento pago e não cumprido pela empresa
em questão; e (v) a eventual multa por declaração não homologada é questão alheia aos fatos e
direitos discutidos nos presentes autos, não podendo ser discutida neste processo.
Inicialmente, cabe destacar que, quanto ao último item do recurso voluntário,
referente à discussão da multa por não homologação das compensações, esta, de fato, não é
objeto do presente processo, tendo sido equivocadamente endereçada pelo Acórdão n. 09-75.543
da DRJ/JFA, o qual foi cancelado e substituído pelo Acórdão n. 106-000.532. Considerando que
este último não faz qualquer referência ao tema, de forma que a questão já foi devidamente
solucionada, não há necessidade de conhecimento na presente etapa processual por ausência de
interesse recursal.
Assim, passa-se a análise das questões remanescentes de forma individualizada.

1) Da nulidade da decisão de piso

Em sede preliminar, alega a recorrente a nulidade da decisão da DRJ/JFA diante
de ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa, nos seguintes termos (fls. 82e
a 826):
“Conforme já adiantado no tópico anterior, a DRJ/JFA entendeu por julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Aliança Agrícola.
No entanto, o acórdão proferido deixou de expor as razões que motivaram a
improcedência da defesa apresentada pela ora Recorrente, evidenciando-se verdadeira
nulidade da decisão.
Em que pese a ementa e a introdução fática dizerem respeito à matéria objeto do
presente feito, a fundamentação consignada no acórdão recorrido corresponde, em
sua integralidade, à discussão envolvendo a legalidade/constitucionalidade da multa
por declaração de compensação não homologada, matéria alheia à discussão travada
no processo em epígrafe. [...]
Conforme se verifica, não constaram no r. acordão recorrido as razões da DRJ para o
julgamento improcedente da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente e consequente manutenção das glosas, tendo sido utilizada fundamentação
completamente diversa à matéria discutida no presente processo, razão pela qual deve
ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

Isso porque, a motivação e a devida fundamentação de atos administrativos e/ou
decisórios são requisitos indispensáveis de validade tanto no âmbito administrativo
quanto no Judiciário, nos moldes do art. 93, inciso X, da Constituição da República de
1988 (CR/1988). [...]
Como já ressaltado, por meio do acórdão recorrido, a DRJ/JFA julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade sem apresentar qualquer justificativa para tanto,
limitando a fundamentação à matéria que não corresponde àquela objeto da defesa
apresentada pela Recorrente.
Com efeito, a DRJ sequer apontou quais seriam os fundamentos (legais e infralegais)
que justificariam a manutenção das glosas promovidas pela fiscalização, tornando a
decisão nitidamente arbitrária e caduca.
Assim, é evidente a nulidade do acórdão recorrido, maculado por vício de
fundamentação e motivação, por sua clara ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo
tal vício ser reconhecido por este órgão Julgador.
Desta feita, requer seja devolvido o presente feito à DRJ, para que se proceda com
novo julgamento, apresentando-se a correta fundamentação referente à matéria tratada
no processo em epígrafe, com posterior intimação da ora Recorrente para impugnar as
razões apresentadas pelo órgão.” (grifo nosso)

Ora, avaliando o conteúdo do voto do acórdão da DRJ/JFA (fls. 805 a 811),
verifica-se que, a despeito da decisão adentrar indevidamente na discussão sobre matéria
estranha aos autos (multa de ofício), a decisão pela improcedência da manifestação de
inconformidade foi motivada e fundamentada, existindo, inclusive, tópicos específicos para
discussão das despesas com frete e receitas com wash-out de forma individualizada, de forma
que a mesma cumpre com os requisitos do Decreto n. 70.235/72, devendo ser considerada
hígida.

2) Do mérito

Quanto ao mérito, passa-se a discutir: (i) os fretes para formação de lote de
exportação, e (ii) a incidência de PIS/COFINS sobre os valores recebidos a título de recuperação
de custo da empresa COACRIS pelo inadimplemento contratual.

2.1) Frete para formação de lote de exportação

Na decisão de piso, a DRJ negou a possibilidade de creditamento de frete para
formação de lote de exportação por entender que “empresa caracterizada como comercial
exportadora, caso da manifestante, ao adquirir mercadorias com o fim específico de exportação
não tem direito ao crédito sobre o frete de aquisição por impedimento previsto no § 4o, do art. 6o
da Lei no 10.833/2003” (fl. 807).
Nesse mesmo sentido, esclarece que “somente os valores das despesas realizadas
com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes,
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados das contribuições. Então, por não integrar o conceito de insumo
utilizado na produção e nem ser considerada operação de venda, os valores das despesas
efetuadas com fretes contratados, ainda que pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no país para simples transferências, a qualquer título, de mercadorias acabadas
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou entre as unidades da
empresa e o porto para formação do lote de exportação, não geram direito a créditos a serem
descontados das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins apuradas de forma não-cumulativa.”
(fl. 807)
Por fim, no que concerne às glosas de fretes em relação aos quais não foi
localizada a nota de aquisição das mercadorias transportadas, a DRJ entende que as mesmas, por
seguirem a mesma lógica descrita acima, devem ser mantidas.
Em contraposição à decisão de piso, a recorrente alega que que o frete dos
produtos até o porto para formação de lote é contratado junto a uma empresa terceira (pessoa
jurídica), contribuinte de PIS e COFINS, sendo, dispêndio ser essencial às suas atividades
(caracterizando-se, pois, como verdadeiro insumo), além de despesa enquadrada como frete na
operação de venda, o que de igual forma possibilita a tomada do crédito. Além disso, afirma que
o crédito requerido a este título deve ser inteiramente homologado, inclusive para os fretes em
que não foram localizadas nota de aquisição das mercadorias transportadas, uma vez que o
direito creditório independeria da verificação das NFs, já que se caracteriza como etapa da
operação de venda e que os demais documentos disponibilizados nos autos (planilhas,
conhecimentos de transporte, NFs frete e NFs de retorno do depósito) seriam suficientes para
afastar eventuais dúvidas e fazer prevalecer a verdade material.
Por se tratar de assunto extensamente debatido na Turma, em que prevalece o
entendimento de que, comprovada a destinação dos produtos à exportação e tendo a recorrente
arcado com as despesas de frete, existe o direito ao crédito, entendo que não haja necessidade de
maiores digressões sobre o assunto.
Este, inclusive é o entendimento que prevalece na 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme se verifica abaixo:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para a formação
de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
(CSRF. Acórdão n. 9303-007.286 no Processo n. 13971.001080/2004-17. Cons. Rel.
Rodrigo da Casta Possas. 3a Turma. Dj 15/08/2018)

Assim, não restando dúvidas quanto a questão probatória, visto que as instâncias
inferiores, apesar de reconhecerem os fatos alegados, entendiam que a impossibilidade de
creditamento seria motivação apenas por vedação legal e restando comprovada a destinação das
mercadorias para exportação, bem como, de que a recorrente arcou com as referidas despesas,
entendo que a glosa em questão deve ser revertida.

2.2) Valores recebidos a título de recuperação de custo

O segundo ponto refere-se ao valor de receita de R$ 2.610.310,39 da empresa
COACRIS - COOP. AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS, que, segundo a recorrente referem-
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

se a mera recuperação de custo em razão de inadimplemento contratual de fornecimento de
produto já pago, o que implicou na necessidade da recorrente em realizar aquisição destes no
mercado, sendo reembolsada pela fornecedora inadimplente com a restituição do valor pago
acrescido de montante adicional à título de “Wash Out”, que corresponde, segundo a recorrente,
à diferença que deve ser assumida pelo fornecedor que não cumpre com a entrega, para custear a
'recompra', pelo adquirente, da quantidade equivalente no mercado”.
Por se tratar de mero valor de recompra, em que o adicional refere-se a
“atualização” do valor de mercado do bem contrato em relação ao que foi cobrado pelo mercado,
a recorrente defende não ser o mesmo que receita, o que impediria sua tributação.
Por outro lado, a fiscalização e a DRJ concluíram que, como a recorrente registrou
em sua contabilidade uma parte do valor envolvido no acordo como reversão da provisão e outra
como ‘Wash Out’, esta segunda parcela informada deveria ser considerada como nova receita
para fins de tributação de PIS/COFINS, uma vez que uma não estaria elencada em lei entre as
hipóteses passíveis de serem excluídas da base de cálculo dessas contribuições.
Ora, independente da forma como os valores foram lançados pela contabilidade da
empresa, deve-se ter em mente que os arts. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
estabelecem que as contribuições são devidas em razão da ocorrência do fato gerador, ou seja, da
existência de receita advinda das atividades operacionais na empresa, independente de sua
categorização contábil, senão vejamos:

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

Assim, resta claro que a diretriz a ser tomada na presente análise é a natureza
desses valores, e não seu registro contábil.
Nesse sentido, verifica-se que a própria DRJ explica que o conceito de wash-out
“[...] corresponde, em termos gerais, à diferença que deve ser assumida pelo fornecedor que
não cumpre com a entrega, para custear a 'recompra', pelo adquirente, da quantidade
equivalente no mercado. Temos uma operação de WASH-OUT quando alguém vende um
produto (no caso soja) e por qualquer razão não quer ou não pode entregá-lo, então negocia a
RECOMPRA com seu comprador original. É uma condição normalmente prevista em contratos
internacionais de negociação de commodities. Quem recompra paga o preço pelo qual vendeu
mais a diferença para o preço atualizado do mercado”.
Diante desta explicação, sobre a qual não existe nenhuma ressalva nos autos, resta
claro que tais valores correspondem à devolução do preço pago pela recorrente à fornecedora
inadimplente, somados do valor de mercado por ela arcado para ter acesso aos produtos de que
necessitava. Tratando-se, portanto, de mera recomposição.
Desta feita, não restando demonstrado nos autos que houve ganho (“receita”) a ser
tributado, não há razão para a glosa em questão. Pelo contrário, todos os documentos juntados
aos autos corroboram com o que foi defendido pela recorrente, o que reforça a necessidade de
homologação dos créditos.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora
Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator Designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Fernanda Vieira Kotzias, ouso dela discordar quanto
à exclusão da parcela do “wash-out” da base de cálculo das contribuições:
2.2) Valores recebidos a título de recuperação de custo
O segundo ponto refere-se ao valor de receita de R$ 2.610.310,39 da empresa
COACRIS - COOP. AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS, que, segundo a recorrente
referem-se a mera recuperação de custo em razão de inadimplemento contratual
de fornecimento de produto já pago, o que implicou na necessidade da recorrente
em realizar aquisição destes no mercado, sendo reembolsada pela fornecedora
inadimplente com a restituição do valor pago acrescido de montante adicional à
título de “Wash Out”, que corresponde, segundo a recorrente, à diferença que
deve ser assumida pelo fornecedor que não cumpre com a entrega, para custear a
'recompra', pelo adquirente, da quantidade equivalente no mercado”.
Por se tratar de mero valor de recompra, em que o adicional refere-se a
“atualização” do valor de mercado do bem contrato em relação ao que foi cobrado
pelo mercado, a recorrente defende não ser o mesmo que receita, o que impediria
sua tributação.
Por outro lado, a fiscalização e a DRJ concluíram que, como a recorrente registrou em
sua contabilidade uma parte do valor envolvido no acordo como reversão da provisão e
outra como ‘Wash Out’, esta segunda parcela informada deveria ser considerada como
nova receita para fins de tributação de PIS/COFINS, uma vez que uma não estaria
elencada em lei entre as hipóteses passíveis de serem excluídas da base de cálculo
dessas contribuições.
Ora, independente da forma como os valores foram lançados pela contabilidade da
empresa, deve-se ter em mente que os arts. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
estabelecem que as contribuições são devidas em razão da ocorrência do fato gerador,
ou seja, da existência de receita advinda das atividades operacionais na empresa,
independente de sua categorização contábil, senão vejamos:
Assim, resta claro que a diretriz a ser tomada na presente análise é a natureza desses
valores, e não seu registro contábil.
Nesse sentido, verifica-se que a própria DRJ explica que o conceito de wash-out “[...]
corresponde, em termos gerais, à diferença que deve ser assumida pelo fornecedor que
não cumpre com a entrega, para custear a 'recompra', pelo adquirente, da quantidade
equivalente no mercado. Temos uma operação de WASH-OUT quando alguém vende
um produto (no caso soja) e por qualquer razão não quer ou não pode entregá-lo,
então negocia a RECOMPRA com seu comprador original. É uma condição
normalmente prevista em contratos internacionais de negociação de commodities.
Quem recompra paga o preço pelo qual vendeu mais a diferença para o preço
atualizado do mercado”.
Diante desta explicação, sobre a qual não existe nenhuma ressalva nos autos, resta claro
que tais valores correspondem à devolução do preço pago pela recorrente à fornecedora
inadimplente, somados do valor de mercado por ela arcado para ter acesso aos produtos
de que necessitava. Tratando-se, portanto, de mera recomposição.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

Desta feita, não restando demonstrado nos autos que houve ganho (“receita”) a ser
tributado, não há razão para a glosa em questão. Pelo contrário, todos os documentos
juntados aos autos corroboram com o que foi defendido pela recorrente, o que reforça a
necessidade de homologação dos créditos.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.
(grifo nosso)
Inicialmente, entendo necessário buscar uma correta compreensão da natureza
jurídica dos valores recebidos pelo Recorrente a título de “wash out”. Pesquisa realizada em
sítios de internet trouxeram algumas definições, tais como:
a)
https://alvarosantos01.jusbrasil.com.br/artigos/1164799412/a-ilegalidade-da-
clausula-washout-automatica-nos-contratos-de-soja
É chegado o momento tão aguardado da colheita da soja, trazendo expectativas tanto
para os produtores quanto para os adquirentes da produção, como tradings companies,
cooperativas, agroindústrias e revendas de insumos. Diante da pandemia do COVID-19,
da alta do dólar e da distância gigantesca, em alguns contratos de compraevenda para
entrega futura, entre o preço fixado lá atrás e o preço atual, existe certa apreensão no
mercado sobre a “quebra” em algumas transações, pela não-entrega do produto.
Como já explicado em artigo anterior, várias são as consequências negativas para o
produtor rural que incorrer nessa situação. Além da multa moratória e do custo
reputacional, alguns contratos preveem, ainda, a chamada “Cláusula Washout”, através
da qual a empresa poderia cobrar, a título de indenização, a diferença entre o preço do
contrato (R$ 80,00, por exemplo) e a cotação vigente na época da não-entrega dos grãos
(R$ 150,00, por exemplo). A justificativa seria a suposta contratação no elo posterior da
cadeia produtiva, entre a empresa adquirente e um outro player, bem como a
necessidade dela, diante da quebra contratual, ter que adquirir esse produto para honrar
o suposto compromisso subsequente.

b) https://direitorural.com.br/o-que-e-washout-conceitos-e-diferencas/
O que é washout? – Conceitos e Diferenças
A expressão “WASHOUT” de tempos em tempos entra no vocabulário dos operadores
do agronegócio, principalmente quando há algum fato marcante que impacta o mercado.
Em 2021, por exemplo, a alta do preço da soja tem levado produtores a querer rever
contratos de fixação de preço e, por vezes, se deparam com esse termo nos contratos ou
nas falas dos compradores.
Mas afinal o que é WASHOUT?
Embora o estrangeirismo notável possa levar a crer ser um instrumento inexistente no
direito brasileiro, o WASHOUT nada mais é do que o acordo de rompimento do
contrato, ou seja, um acordo que as partes fazem para fixar as indenizações resultantes
do descumprimento do contrato.

A filosofia por trás do WASHOUT é o ressarcimento de um possível dano ou prejuízo
sofrido em razão da inadimplência de qualquer uma das partes. Em determinados casos,
ao invés de utilizar-se do próprio instrumento original do negócio, a parte poderá sugerir
a criação de um novo instrumento, o WASHOUT, em que pactua-se as indenizações,
multas e penas advindas do inadimplemento, estabelecendo, por vezes, novo prazo para
pagamento, entrega do produto ou inserindo novas garantias contratuais.

c) https://direitoagrario.com/revisao-dos-contratos-futuros-a-bola-da-vez/
E se o produtor quiser pagar a multa?
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

Muitos tem me questionado sobre a seguinte possibilidade: e se o produtor pagar a
multa contratual e deixar de entregar o grão estaria tudo certo? Isto porque o preço atual
do grão viabilizaria este procedimento, mantendo mais dinheiro no bolso do produtor.
O raciocínio não está incorreto. O pagamento da multa, em tese, livraria o produtor do
cumprimento do contrato.
Entretanto, até o momento, todos os contratos que me foram disponibilizados para
análise contém cláusula de Washout (ou pelo menos algo muito semelhante, de mesma
natureza, ainda que não descrito como “washout”).
Esta cláusula prevê que, caso o vendedor não cumpra com a entrega do produto, deve
indenizar o comprador na diferença de preço apontada entre o valor fixado no contrato e
o valor de mercado do produto ao vencimento do mesmo.
Mas porque esta cláusula existe? Porque, como dissemos, o contrato faz parte de uma
cadeia. Caso o produtor não entregue o produto, a empresa que lhe comprou tem
compromissos em sequência e vai ter que cumprir a parte dela. Portanto, na falta de
grão, vai buscar no mercado produto para cumprir seus contratos. É por isto que ela tem
direito de cobrar esta diferença, já que vai pagar um preço muito maior para ter aquele
produto que não lhe foi entregue.
Assim, é perfeitamente possível e legal cumular a multa contratual com a cláusula de
Washout, que tem natureza indenizatória.

d)
https://www.migalhas.com.br/depeso/340754/e-se-a-entrega-da-soja-gerar-
prejuizo-ao-produtor-rural
O aumento recorde do preço da soja na safra 2020 - que, de conseguinte, já aponta
também para um relevante aumento dos insumos agrícolas para o plantio da safra 2021 -
põe em xeque a base negocial (e, a depender, a continuidade da própria atividade
agrícola individual) e, por via de consequência, poderá, casuisticamente, ensejar a
correção judicial da cláusula do preço pré-fixado quando da celebração do contrato de
compra e venda de safra futura, a fim de reequilibrar prejuízos e lucros entre o produtor
de soja e a compradora.
Não se está aqui dizendo que o produtor rural não deve entregar a soja como contratado.
Induvidoso que os contratos de compra e venda de safra futura, além de serem um
mecanismo de fomento ao agronegócio, fazem parte de uma cadeia negocial muito
maior, relevantíssima para a economia brasileira e mundial: o produtor rural firma o
contrato de venda futura da safra por preço pré-estabelecido, geralmente com tradings,
que, por sua vez, já negociaram o insumo em bolsas que, por sua vez, influenciarão no
preço do produto final industrializado que chegará às mesas das pessoas mundo afora.
Nesse aspecto, a não entrega do grão pelo produtor rural gera um impacto em cadeia,
extremamente danoso, além de ter o potencial de obrigar-lhe a arcar com
responsabilizações como a prevista na denominada cláusula washout.10
(...)
10 A cláusula washout, comum nos contratos de compra e venda de safra futura, prevê
que o agricultor, acaso não entregue o produto vendido ao comprador, arcará com os
custos da recompra do mesmo com base no preço de mercado.
Alguns precedentes do STJ também cuidam da matéria:
(i) Agravo em Recurso Especial no 1.798.992-SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Data da Publicação 08/02/2021:
É o relatório.
DECIDO
A irresignação não merece prosperar.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

(...)
Conforme relatado, cuidam os autos de ação revisional de contrato ajuizada pelo
recorrido ROBERTO contra a recorrente BUNGE, que em grau de apelação ficou assim
decidida pelo Tribunal recorrido:
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, o contrato de compra e venda de safra futura é contrato aleatório por sua
própria natureza, de modo que a ocorrência de caso fortuito ou força maior (seca na
região) não afasta a responsabilidade do produtor pela entrega do produto ou pelas
penalidades contratualmente previstas em caso de descumprimento do contrato.
(...)
Destarte, fixa-se a multa convencional, por equidade, em 15% do valor do produto
inadimplido, valor que se mostra mais razoável e proporcional diante das
circunstâncias fáticas do caso concreto.
De outra banda, não há como se admitir a cobrança da indenização de “wash out”
(documento de fls. 39), correspondente à indenização pela suposta diferença
necessária para a reposição da mercadoria faltante, na medida em que não há nos
autos comprovação de que o valor de R$ 16,50 por saca corresponda ao efetivo
prejuízo experimentado pela apelada.
Por sua vez, não merece prosperar a alegação do apelante no sentido de que o segundo
contrato de compra e venda firmado pelas partes (no 030-00229-0209863, fls. 45/50)
relativo à safra de 2017, tenha consistido, única e exclusivamente, em uma repactuação
para pagamento da referida indenização por “wash out” e não uma contratação
avulsa para escoamento da safra de soja de 2017.
Veja-se, no entanto, que foi pactuada cláusula que autoriza a retenção, pela apelada,
de R$ 359.268,52 do total do preço do contrato, por força da confissão de dívida
decorrente do contrato anteriormente celebrado (cf. cláusula 6a, fls. 47), de sorte que
apenas tal disposição deve ser declarada nula, em razão do reconhecimento da
inexigibilidade da indenização por “wash out”, mantida, no mais, a validade do
restante das cláusulas pactuadas, diante do princípio da preservação dos negócios.
Nesse cenário, apenas é o caso de se declarar a nulidade da cláusula 6a do segundo
contrato, preservada a validade do negócio jurídico quanto às demais disposições
ajustadas pelas partes.
(...)
Por fim, cumpre registrar que encontrando-se o acórdão impugnado sustentado nas
provas documentais carreadas aos autos e na interpretação das cláusulas
contratuais do contrato revisado, a revisão de suas conclusões, na presente via, é
obstada pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
(...)
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial.

b) EDcl no REsp no 1.685.979, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA,
Data da Publicação 09/02/2021:
É o relatório.
Decido.
(...)
Em relação ao tema, os julgadores da origem esclareceram (e-STJ fls. 450/451):
a) ausência de certeza da nota promissória executada, aduzindo que o título está
vinculado a um contrato e decorreu de uma série de negociações entre as partes, onde,
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

inclusive se trata de novação de dívida, o que conduziria à incerteza do título, ainda
mais que o wash out não foi aceito nas condições impostas pela embargada, pois se
trata de mera composição de alongamento e escalonamento de obrigação pré -
existente, afirmando que os contratos é que deveriam ser objeto da execução para
entrega do produto agrícola.
Não lhe assiste razão. A presente execução foi instruída com a nota promissória,
vinculada ao wash out onde consta que, “cumprida a entrega das 30.000 tn de milho
amarelo e descontado o valor em dinheiro mais os juros acima mencionados, perderá
a validade a nota promissória oferecida em garantia por esta operação”, documento
perfeitamente válido que estabelece o valor da obrigação, o prazo de vencimento e os
juros pactuados.
Por sua vez, o exequente buscou a execução de somente parte do valor constante na
nota promissória (um milhão de reais), objetivando o recebimento de US$ 400.000,00
(quatrocentos mil dólares americanos) que, acrescidos de juros, totalizaria a
importância de R$ 875.227,19 (oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete
reais e dezenove centavos), concluindo-se que os dados constantes no contrato (wash
out) é que determinam o valor da dívida nele confessada, pois o documento refere-se
às Condições de Pagamento, firmado entre as partes e garantido pela Nota
Promissória.
Também não merece amparo a alegação de que o wash out não foi aceito pela
embargante, pois o contrato se trata de instrumento de confissão de dívida, firmado
entre as partes, ajustando a forma de pagamento da dívida, garantido pela Nota
Promissória, não havendo se falar em ausência de certeza do título.
b) violação ao art. 614, II, do Código de Processo Civil, em face da ausência de
planilha de débito ou memória de cálculo.
A preliminar também é deve ser rejeitada, vez que a presente execução fez-se
acompanhar do demonstrativo do débito, que, por se tratar de simples cálculos
aritméticos, elaborados através dos parâmetros estabelecidos no contrato de wash out,
foi apresentado no corpo da petição de execução.
Tendo a Turma julgadora assim decidido com base na análise dos elementos de prova
constantes dos autos, concluir diversamente demandaria seu reexame, inviável em
recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o vício, contudo,
sem efeitos modificativos.
Verifica-se que doutrina e jurisprudência concordam que a natureza jurídica da
cláusula de “wash out” é de indenização por lucros cessantes. O valor que o revendedor
precisou gastar para adquirir a mercadoria de outro vendedor, a um preço superior ao pactuado
com o vendedor original (que não cumpriu com sua obrigação contratual de entregar a
mercadoria, total ou parcialmente), reduziu seu lucro, redução esta indenizada por meio da
cláusula de wash out.
Resta verificar se os valores recebidos a título de indenização por lucros cessantes
devem compor a base de cálculo das contribuições. Vejamos a legislação, art. 1o da Lei no
10.637/2002 (PIS/Pasep), reproduzido no art. 1o da Lei no 10.833/2003 (Cofins), tendo em vista
que o contribuinte está sujeito ao regime não-cumulativo de apuração:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como
investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009).
VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a receitas
excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no valor
justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
XI - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento
da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de
exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e
reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
XIII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
A receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 compreende (i) o
produto da venda de bens nas operações de conta própria; (ii) o preço da prestação de serviços
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

em geral; (iii) o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (iv) as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos itens anteriores. Contudo, o art. 1o,
§ 1o, das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, determina que, além destas, as contribuições devem
incidir sobre todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Os valores recebidos a título de “wash out”, tendo natureza de indenização por
lucros cessantes, representam ingresso de patrimônio novo, inexistente anteriormente na
entidade. E tal receita não se encontra dentre aquelas expressamente excluídas da base de cálculo
das contribuições, nos termos do art. 1o, § 3o, das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Sendo esta
lista de exclusões exaustiva, entendo que a receita sob análise deve compor a base de cálculo das
contribuições.
Nesse sentido, trago precedente do STJ no julgamento do REsp 1.922.452,
Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 12/03/2021:
Contrarrazões às fls. 5.937/5.939e, o Recurso Especial foi admitido na origem (fls.
5.948/5.950e).
O recurso não merece prosperar.
Sobre as questões de fundo, impende registrar o que se segue.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.138.695/SC, submetido ao rito dos
feitos repetitivos, reconheceu, genericamente, a incidência de IRPJ e CSLL sobre
juros de mora, por ostentarem a natureza jurídica de lucros cessantes.
Confira-se a ementa do referido paradigma:
(...)
4. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.089.720 - RS (Primeira Seção, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012) este Superior Tribunal de Justiça
definiu, especificamente quanto aos juros de mora pagos em decorrência de
sentenças judiciais, que, muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a
natureza jurídica de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo
patrimonial previsto no art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de
proventos de qualquer natureza), razão pela qual é legítima sua tributação pelo
Imposto de Renda, salvo a existência de norma isentiva específica ou a constatação de
que a verba principal a que se referem os juros é verba isenta ou fora do campo de
incidência do IR (tese em que o acessório segue o principal). Precedente: EDcl no
REsp no 1.089.720 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 27.02.2013.
(...)
Por idêntica razão jurídica, esta Segunda Turma entendeu pela incidência do IRPJ
e da CSLL na específica hipótese de juros de mora de natureza contratual.
Senão, vejamos:
(...)
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.
1.138.695-SC, pacificou o entendimento de que os juros moratórios ostentam a
natureza jurídica de lucros cessantes e, portanto, submetem-se, em regra, à tributação
pelo IRPJ e pela CSLL. Do mesmo modo, incide os indigitados tributos sobre os juros
contratuais, pois, a toda evidência, ostentam a mesma natureza de lucros cessantes.
(...)
Já quanto à legalidade da incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e
correção monetária, em hipótese de restituição de tributos cujo recolhimento foi
declarado indevido, são as seguintes ementas ilustrativas:
(...)
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.979 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721146/2017-60

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento em
sede de recurso representativo da controvérsia de que os juros moratórios ostentam a
natureza jurídica de lucros cessantes. Desse modo, submetem-se, em regra, à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Precedente representativo da controvérsia: REsp n.
1.138.695-SC, Primeira Seção, julgado em 22.05.2013.
2. Nessa mesma lógica, tratando-se os juros de mora de lucros cessantes, adentram
também a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na forma do art. 1o, §1o
das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que compreendem 'a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica'. Quanto aos demais encargos moratórios, existindo
notícia nos autos de que já há correção monetária contratualmente prevista para
reparar os danos emergentes, à toda evidência também ostentam a mesma natureza de
lucros cessantes.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4°, II, do RISTJ, nego provimento ao
Recurso Especial.
Com base neste entendimento, decidiu a Turma julgadora, por voto de qualidade,
vencida a Relatora, negar provimento à exclusão da parcela do “wash-out” da base de cálculo
das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital